Tribunal: TJDFT
Processo: 0716518-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento por meio do qual a parte recorrente questiona decisão judicial proferida pelo il. Magistrado da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que foi bloqueado o valor de R$1.886,64 (um mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) em sua conta bancária no Banco de Brasília. Insurge-se contra a referida decisão, sustentando já suportar penhora de 10% (dez por cento) dos seus proventos, em atendimento à determinação judicial proferida no cumprimento de sentença n. 0706959-27.2017.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita.
3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna.
4. Na presente situação, percebe-se que os proventos de aposentadoria da parte exequente são depositados em conta bancária no Banco de Brasília (ID 25888106), conforme contracheque colacionado ao ID 25888103. Além disso, o mencionado contracheque evidencia o desconto do importe de R$2.187,71 (dois mil cento e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), a título de reparação ao erário, que decorre de determinação judicial no cumprimento de sentença n. 0706959-27.2017.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ainda, a detida análise do contracheque colacionado ao ID 25888103, demonstra que o recorrente arca mensalmente com três pensões alimentícias, cada uma no valor de R$2.829,70 (dois mil novecentos e vinte e nove reais e setenta centavos); R$1.414,85 (um mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos); e R$1.414,85 (um mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos). Em razão disso, recebe em torno de R$6.008,00 (seis mil e oito reais), a título de proventos líquidos.
5. A despeito de ser possível a penhora de parcela da verba salarial, desde que fique evidenciada a ausência de comprometimento da digna sobrevivência do executado, na presente hipótese, considerando que a parte agravante já possui 10% (dez por cento) dos seus proventos penhorados, bem como o fato de arcar com verbas alimentares mensalmente, evidencia-se a inviabilidade de se impor nova penhora nos proventos de aposentadoria da parte recorrente, sob pena de se inviabilizar a sua vida digna. Frise-se que o próprio exequente, no caso o Ministério público do Distrito Federal, pugnou pelo provimento parcial do recurso.
6. Portanto, a penhora de R$1.886,64 (um mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) dos proventos da aposentadoria da parte agravante não se revela proporcional e razoável, considerando a existência de constrição antecedente, decorrente de decisão judicial proferida no cumprimento de sentença n. 0706959-27.2017.8.07.0018, não sendo viável a cumulação dos descontos. Até mesmo porque, caso fosse mantida a penhora em comento, o executado suportaria bloqueio de cerca de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Diante de tais considerações, a r. decisão deve ser reformada, determinando-se o desbloqueio do montante penhorado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.